Tribunal: CARF
Processo: 13603.900240/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900240/2011-20
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.751 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
MAGNESITA SERVICE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS OBJETO DE
DCOMP NÃO HOMOLOGADAS. LEGITIMIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 177, estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo
de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic (suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900240/2011-20
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.900240/2011-20

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 420/436) interposto pela contribuinte em face
dos Acórdão no 1301-004.618 (fls. 397/414), o qual negou provimento ao recurso voluntário com
base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS NÃO
HOMOLOGADAS. DÉBITO ANTERIOR NÃO QUITADO. IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO DE INDÉBITO.
Confirmada a não homologação das compensações de estimativas que compõem o saldo
negativo ora pleiteado, e não tendo sido os referidos débitos adimplidos no prazo de 30
dias após ciência da decisão administrativa irreformável, não há como se reconhecer o
indébito pleiteado, pois é inadmissível o contribuinte primeiro beneficiar-se do crédito
antes do pagamento do tributo que daria ensejo àquele indébito. Inteligência dos
Acórdãos 9101-004.447 e 9101-004.450.
SALDO NEGATIVO NÃO RECONHECIDO E FORMADO POR ESTIMATIVAS
COMPENSADAS NÃO HOMOLOGADAS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Deve a unidade de origem adotar as cautelas necessárias a fim de que os débitos do
presente processo não sejam cobrados em duplicidade com os débitos de estimativa já
inscritos em dívida ativa que formavam o saldo negativo pleiteado e cujas
compensações não foram homologadas.

No recurso especial o sujeito passivo sustenta que tal entendimento divergiria do
que restou decidido nos Acórdãos nos 9101-005.418 (fls. 575/587) e 1302-004.648 (fls. 595/601).
Despacho de fls. 609/619 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
(...)
Passando à análise da divergência jurisprudencial arguida, concluo que esta foi
devidamente demonstrada pelo recorrente.
O acórdão recorrido chancelou o entendimento da unidade de origem no sentido de que
a contribuinte MAGNESITA SERVICE LTDA não faria jus ao saldo negativo do ano-
calendário 2006 indicado como crédito em DCOMP, em razão de o referido indébito ter
sido composto por estimativas mensais que não foram efetivamente pagas antes da data
da transmissão da declaração, mas informadas em procedimento de compensação
tributária que não fora homologada nos despachos decisórios exarados pela autoridade
tributária.
Segundo a decisão, um indébito só pode ser reconhecido se já tiver sido extinto, “não
sendo suficiente a mera expectativa de cobrança”. No caso concreto, considerou-se que
a não homologação das estimativas componentes do saldo negativo pleiteado já teria se
tornado definitiva, o que impossibilitaria o reconhecimento do crédito declarado,
inclusive porque “o contribuinte não noticiou adimplência aos débitos que restaram em
aberto”.
O Acórdão no 9101-005.418, primeiro paradigma trazido pelo recorrente, analisando a
mesma controvérsia, faz referência ao teor do Parecer Normativo COSIT/RFB no
02/2018 para decidir que “uma vez devidamente confessado o débito de estimativa, por
meio de compensação pretendida via DCOMP, seu valor pode e deve, regularmente,
formar saldo creditório do contribuinte”, ainda que a compensação da estimativa não
tenha sido homologada ou esteja pendente de homologação.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.900240/2011-20

O segundo paradigma, Acórdão no 1302-004.648, de forma semelhante, expõe o
entendimento de que implicaria em cobrança em duplicidade a glosa do saldo negativo
formado pelas estimativas, uma vez a compensação destas caracteriza confissão de
dívida e os respectivos débitos poderão ser exigidos, em caso de não pagamento,
inclusive por execução fiscal. Sendo assim, e também com fundamento no Parecer
Normativo COSIT/RFB no 02/2018, a decisão paradigma conclui que “na hipótese de
compensação não homologada ou homologada parcialmente, os débitos serão
cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa das estimativas
quitadas via compensação na apuração do saldo negativo”, pontuando ainda que “o
processo administrativo em que se discute as compensações das estimativas em nada
influenciará na composição do saldo negativo”.
Assim, constata-se que os acórdãos recorrido e paradigmas efetivamente têm
entendimentos divergentes a respeito da possibilidade de comporem o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL as estimativas objeto de compensação não homologada.
Registre-se que, em 06/08/2021, ou seja, posteriormente à prolação dos acórdãos
recorrido e paradigmas e à interposição do recurso especial sob análise, foi editada pelo
CARF súmula de jurisprudência tratando da matéria objeto da insurgência do sujeito
passivo, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Tal fato, no entanto, não afeta o escopo da presente análise de admissibilidade do
recurso especial, que diz respeito à verificação da existência de divergência
jurisprudencial entre o acórdão recorrido e as decisões paradigmas indicadas pelo
recorrente. Caberá à 1a Turma da CSRF, no caso de conhecimento do recurso em
análise, se pronunciar a respeito da aplicação ou não da Súmula CARF no 177 ao caso
sob julgamento.
Registre-se ainda, por fim, que o sujeito passivo fez constar em seu recurso um tópico
em que defende a necessidade de conversão do julgamento em diligência para fins de
confirmação da extinção dos débitos relativos às estimativas debatidas no presente
processo. Não houve, entretanto, arguição de divergência jurisprudencial no referido
tópico, o que exclui a necessidade de que os argumentos ali expostos sejam analisados
no presente contexto de exame de admissibilidade recursal.
De toda forma, já consta do rol de prerrogativas dos Colegiados do CARF, entre eles a
1a Turma da CSRF, a possibilidade de determinação de conversão do julgamento em
diligência, com a consequente baixa dos autos, caso se entenda que a providência faz-se
necessária para o adequado julgamento da lide.
Diante do exposto, devidamente cumpridos os requisitos de admissibilidade previstos
no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, inclusive a demonstração da existência de
divergência jurisprudencial em face da decisão recorrida, proponho que seja DADO
SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo, para que seja
rediscutida a matéria “possibilidade de inclusão, na composição de saldo negativo de
tributo, de estimativas objeto de compensações não homologadas”.
(...)

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 621/626).
Questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.751 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.900240/2011-20

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
E por concordar com o juízo prévio de admissibilidade, apoiando-me inclusive no
permissivo previsto no §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, conheço do presente Apelo nos termos
do despacho de fls. 609/619.

Mérito
De plano, cumpre observar que a decisão ora recorrida diverge do entendimento
que posteriormente foi objeto da Súmula CARF no 177, que assim dispõe:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.

Nesse sentido, dou provimento ao recurso especial.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 632
DF CARF MF
Original